Tribunal: TJES
Processo: 5004481-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo em que responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, requerendo, inclusive liminarmente, a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está custodiado há mais de sete anos e pronunciado há quase dois, sem julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) aferir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento do processo revela tramitação regular, sem dilações indevidas atribuíveis ao Judiciário, especialmente diante da complexidade da causa e pluralidade de réus.

4- Aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

5- A sessão do Tribunal do Júri já se encontra designada para 05/06/2025, não havendo mora processual injustificada, considerando também a desistência do recurso pela defesa e a existência de recursos pendentes por outros réus.

6- A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados, destacando-se o modus operandi e a motivação do delito — rivalidade entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, premeditação e participação de menor — que evidenciam a periculosidade do paciente.

7- A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, não havendo alteração fática apta a justificar sua revogação.

8- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais do art. 312 do CPP.

9- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública desaconselham a soltura do réu, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, com justificativas plausíveis para a sua duração e ausência de desídia judicial.

2- A presença de indícios suficientes de autoria, gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

3- Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme disposto na Súmula 52 do STJ.

4- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade do delito e a periculosidade do réu exigem a segregação para a garantia da ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA GOMES SILVARES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo em que responde por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, requerendo, inclusive liminarmente, a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está custodiado há mais de sete anos e pronunciado há quase dois, sem julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) aferir se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o andamento do processo revela tramitação regular, sem dilações indevidas atribuíveis ao Judiciário, especialmente diante da complexidade da causa e pluralidade de réus.

4- Aplica-se ao caso a Súmula 52 do STJ, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

5- A sessão do Tribunal do Júri já se encontra designada para 05/06/2025, não havendo mora processual injustificada, considerando também a desistência do recurso pela defesa e a existência de recursos pendentes por outros réus.

6- A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados, destacando-se o modus operandi e a motivação do delito — rivalidade entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, premeditação e participação de menor — que evidenciam a periculosidade do paciente.

7- A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, não havendo alteração fática apta a justificar sua revogação.

8- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais do art. 312 do CPP.

9- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública desaconselham a soltura do réu, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, com justificativas plausíveis para a sua duração e ausência de desídia judicial.

2- A presença de indícios suficientes de autoria, gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

3- Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, conforme disposto na Súmula 52 do STJ.

4- A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade do delito e a periculosidade do réu exigem a segregação para a garantia da ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO BATISTA GOMES SILVARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de sete anos e pronunciado há quase dois ano, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega ainda ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12994940 e ss).

Liminar indeferida (id. 13019778).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (id.13038744).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOÃO BATISTA GOMES SILVARES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de sete anos e pronunciado há quase dois anos, sem ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alega ainda ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12994940 e ss).

Liminar indeferida (id. 13019778).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (id.13038744).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 25/07/2023, situação que atrai a aplicação da Súmula de no 52 do c. STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Ademais, vale registrar que a ação penal tramita em face de vários réus sendo que os acusados Josué Júnior Da Silva e João Batista Gomes Silvares foram pronunciados, enquanto que os réus Davidson Chaves, Josimar Cardoso Dos Santos e Paulo Sérgio De Oliveira Junior impronunciados dos fatos narrados na denúncia.

Também encontra-se pendente de julgamento a apelação do Ministério Público e o Recurso em Sentido Estrito interposto por Josué. Importante lembrar que a defesa do paciente desistiu do recurso interposto em 19/05/2024 e a sessão do júri encontra-se designada para data próxima, qual seja, 05/06/2025.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, a impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pelas supostas práticas dos crimes previstos art. 121, §2º, I e IV e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão de pronúncia, a magistrada destacou que
“
é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis”.

Ao rever o decreto de prisão, a magistrada ainda ressaltou não ter ocorrido alteração da situação fática a justificar a revogação da prisão decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

Ora, extrai-se dos autos que o crime foi motivado pela rivalidade entre gangues envolvidas no tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes, inclusive um menor de idade, além de ter sido premeditado. Assim, a motivação do crime e o modus operandi revelam a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da prisão.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.